Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-70.2021.8.11.0110
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000922-70.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), DOUGLAS TSEREOMOWE WAUVEMRA - CPF: 701.716.351-67 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), DOUGLAS TSEREOMOWE WAUVEMRA - CPF: 701.716.351-67 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO APARENTE – DANO MORAL PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM SUA FORMA DOBRADA – DEVOLUÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO – REFORMADO –
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção da sentença de procedência dos pedidos autorais.

Havendo ausência de má-fé do banco, os valores descontados devem ocorrer em sua forma simples.

Dano moral condicentes, observado os princípios da proporcionalidade e as peculiaridades do caso em concreto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000922-70.2021.8.11.0110

APELANTES:

DOUGLAS TSEREOMOWE WAUVEMRA e
BANCO BRADESCO S.A

APELADOS:

OS MESMOS

Colenda câmara.

Trata-se de dupla Apelação Cível interposta por
DOUGLAS TSEREOMOWE WAUVEMRA e
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n.
1000922-70.2021.8.11.0110
, julgou procedente os pedidos contidos na exordial, declarando nula a tarifa bancária, havendo de ser restituída em dobro, bem como condenou o ente bancário ao pagamento da indenização por danos morais à parte apelada no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
(Id. 180359901).

Em suas razões (Id. 180359906), o primeiro apelante
DOUGLAS TSEREOMOWE WAUVEMRA
, aduz em sede recursal a majoração do dano moral para o novo importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observado a ausência de documentação a fim de averbar o vinculo contratual, tal qual, a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, argumentando que “
os honorários não podem ser arbitrados em montante ínfimo, a desprestigiar o trabalho e a dedicação do advogado, cabendo sua majoração quando fixado em valor irrisório”.

Ausente de preparo, observado a parte ter justiça gratuita deferida nos autos – Id. 180814658.

O segundo apelante
BANCO BRADESCO S.A,
em suas razões, argui preliminar de prescrição, ao argumento de que a divida encontra-se acobertada sobre o manto da prescrição.

Em mérito, aduz
erro in procedendo
, argumentando que o juiz decidiu de maneira diversa dos documentos contidos nos autos, pontua ainda que os débitos ocorridos na conta corrente da aposentadoria é um exercício regular de seu direito, assim havendo ausência de ilicitude dos atos.

Verbera que, os pagamento foram realizados por um longo período sem oposição da parte, pontuando que “
parte autora sempre teve conhecimento de todos os serviços oferecidos e nunca questionou os descontos, tanto é verdade que não traz provas nos autos quanto a estas alegações. Além do mais, somente caberia ao recorrido trazer tais provas aos autos, haja vista se tratar de prova diabólica, onde o réu não tem condições de provar que o autor compareceu na agência para questioná-la”.

Assevera que inexiste dano moral aplicável ao caso em concreto, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Ao arremate, aduz á inaplicabilidade da repetição do debito em dobro, observado a ausência de má-fé do banco.

Preparo recolhido – Id. 180608651.

Contrarrazões apresentadas no Id. 180359917.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023